Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-75.2025.8.11.0029
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001375-75.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADEMILSON PIRES - CPF: 019.701.210-84 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALTAIR MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 031.254.961-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SILVA GOMES - CPF: 060.717.471-47 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR CELSO COSTA REIMER - CPF: 718.596.911-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIOLA DE LIMA GRUETZMANN PAZ - CPF: 036.305.400-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À SUSPENSÃO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, além do pagamento de indenização mínima equivalente a 1 (um) salário-mínimo à vítima.

O
apelante
pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da indenização fixada e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra o dolo do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de indenização mínima por dano moral sem instrução probatória específica e apesar da alegada hipossuficiência econômica do réu e, (
iii
) determinar se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito é comprovada pelo boletim de ocorrência, pela decisão judicial que deferiu as medidas protetivas e pela certidão de intimação do réu, evidenciando sua inequívoca ciência das restrições impostas.

A autoria delitiva emerge das declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha presencial e do policial militar que atendeu a ocorrência, além da admissão do próprio réu de que compareceu ao local dos fatos.

A alegação defensiva de desconhecimento da presença da vítima no imóvel não encontra respaldo probatório, pois a motocicleta dela estava estacionada em local visível e havia publicações em redes sociais acerca da confraternização realizada na residência.

O rompimento da amizade entre o apelante e o proprietário do imóvel afasta a tese de visita casual ou amistosa, reforçando a conclusão de que o comparecimento ocorreu com o propósito de se aproximar da vítima em desrespeito à ordem judicial.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica e coerente com os demais elementos dos autos.

O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 possui natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se com o descumprimento consciente da medida protetiva regularmente imposta, sendo desnecessária a demonstração de resultado naturalístico ou efetiva intimidação da vítima.

A fixação de indenização mínima por dano moral é admissível nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher quando houver pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica acerca da extensão do dano.

A hipossuficiência econômica do réu não afasta o dever de indenizar, podendo repercutir apenas na forma de cumprimento da obrigação na fase executiva.

Não há interesse recursal quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais quando a própria sentença já concedeu assistência judiciária gratuita e suspendeu a cobrança do ônus sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
se
consuma com a prática consciente da conduta vedada por decisão judicial regularmente intimada ao agente. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios, é suficiente para amparar condenação em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. 3. A fixação de indenização mínima por dano moral em crimes de violência doméstica prescinde de instrução probatória específica quando houver pedido expresso na denúncia. 4. A ausência de capacidade financeira do condenado não afasta o dever de indenizar. 5. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de suspensão das custas processuais já deferido na sentença.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001375-75.2025.8.11.0029

APELANTE: ADEMILSON PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

ADEMILSON PIRES

contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara da Comarca de
Canarana
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
2 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, além de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos à título de reparação de danos causados à vítima (ID

363033534
).

O apelante sustenta que: 1) as provas produzidas seriam insuficientes para comprovar o dolo específico exigido pelo tipo penal
; 2)
não possui condições financeiras de arcar com a indenização fixada, além de inexistir instrução específica acerca dos danos alegados
e, 3) foi indevidamente condenado ao pagamento de custas processuais.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido da imputação delitiva
.

Subsidiariamente, pleiteia: 1) o afastamento da indenização fixada e, 2) a suspensão da exigibilidade das custas processuais
(ID
363033536
).

Em contrarrazões, a
i.
Promotoria de Justiça de
Canarana
/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID

363033538
).

Nessa instância superior, a i. 9ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo parcial conhecimento do recurso, ante a ausência de interesse recursal quanto ao pleito de suspensão da exigibilidade das custas processuais, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, nos termos do parecer subscrito pela Ilustre Procuradora de Justiça Exma. Sra. Dra. Rosana Marra (ID 369865873).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 27 de outubro de 2024, por volta das 10h30min, na residência situada na Rua Boa Vista do
Buricá
, nº 638, jardim Bela Vista, nesta cidade e Comarca de Canarana-MT, o denunciado ADEMILSON PIRES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima FABIOLA DE LIMA GRUETZNANN PAZ, sua
ex-convivente
, conforme boletim de ocorrência nº 2024.328160.

Inicialmente, restou apurado que a ofendida FABIOLA e o denunciado ADEMILSON mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente um ano.

Segundo apurado, no dia 28/09/2024, a vítima foi agredida fisicamente pelo denunciado, ocasionando lesões corporais, conforme imagens, exame de corpo delito e Boletim de Ocorrência nº 2024.295438, anexos ao feito.

Em razão disso, a vítima FABIOLA obteve medidas protetivas de urgências em face do denunciado, dentre as quais a (i) proibição de se aproximar da ofendida, seus familiares e testemunhas a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros; (
ii
) proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (
iii
) proibição de frequentar o local de trabalho, a residência da Requerente, incluindo passar na porta da casa da Requerente; e (
iv
) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência.

As medidas foram deferidas na data de 28/09/2024, nos autos
Pje
nº 1001880-03.2024.8.11.0029, tendo sido o denunciado devidamente intimado na mesma data, conforme certidão da oficial de justiça juntada naqueles autos.

Não obstante, no 27/10/2024, descumprindo a medida judicial imposta, o denunciado ADEMILSON, foi até a residência de ANDERSON SILVA GOMES, ciente de que a vítima FABIOLA lá estava, pois já tinha ido na residência momentos antes e a visto.

Por medo a vítima foi para dentro da casa, enquanto o denunciado permaneceu na área da residência. Como o implicado não foi embora, ANDERSON acionou a Polícia Militar.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência ADEMILSON PIRES, como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06
.

Por fim, requer, por ocasião da prolação da sentença, a fixação de indenização mínima à vítima no valor correspondente a um salário-mínimo, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.”

(ID
363033499).

O juízo singular julgou procedente a denúncia
e condenou
Ademilson Pires
nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 2 (dois) anos
de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, além de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos à título de reparação de danos causados à vítima
.

Irresignado, o apelante requer
, primeiramente,
a absolvição do crime imputado, sob o argumento d
e insuficiência probatória
.

In
casu
,
a materialidade do delito se encontra devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº
2024.328160
,
bem como pela decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência nos autos nº 1001880-03.2024.8.11.0029, acompanhada da respectiva certidão de intimação do
réu
, comprovando sua inequívoca ciência acerca da ordem judicial em 28.9.2024.

A autoria delitiva, por sua vez, emerge segura do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, especialmente das declarações firmes e coerentes da
vítima
e
das testemunhas
.

Em juízo,
a ofendida Fabiola de Lima
Gruetzmann
Paz
,

relatou que participava de uma confraternização na residência de Anderson quando o apelante chegou ao local sem autorização e permaneceu nos fundos do imóvel, onde os convidados estavam reunidos, circunstância que lhe causou temor e motivou o acionamento da Polícia Militar.

A testemunha Anderson, proprietário da residência, confirmou que realizava uma confraternização no imóvel quando o
réu
apareceu sem convite, acrescentando que a motocicleta da vítima
se encontrava
estacionada em frente à casa, em local plenamente visível.

Esclareceu, ainda, que não mantinha mais vínculo de amizade com o apelante em razão das agressões anteriormente praticadas contra Fabiola e que amigos em comum haviam realizado publicações em redes sociais acerca do encontro ocorrido no local.

Relatou, também, que não chegou a conversar com o
réu
no dia dos fatos e que a
guarnição policial
foi acionada imediatamente após visualizá-lo sentado nos fundos da residência, afirmando acreditar que ele compareceu ao local especificamente para incomodar e observar a ex-companheira.

O policial militar Altair Marcos, responsável pelo atendimento da ocorrência, declarou que localizou o apelante nos fundos do imóvel, exatamente no ponto indicado pela vítima, a qual demonstrava temor diante da presença dele na residência.

Em interrogatório judicial, o réu admitiu ter comparecido ao local, alegando que pretendia apenas pedir dinheiro emprestado a Anderson e que desconhecia a presença da vítima na confraternização.

A versão defensiva, contudo, não encontra amparo nos elementos produzidos durante a instrução processual, porquanto a presença da motocicleta da vítima em frente ao imóvel evidenciava, de forma inequívoca, que ela se encontrava na residência, circunstância confirmada pela testemunha Anderson e incompatível com a alegação de desconhecimento sustentada pelo apelante.

Além disso, a existência de publicações em redes sociais acerca da confraternização reforça a plausibilidade de que o r
éu
tinha conhecimento prévio do local onde a vítima estava.

Igualmente não prospera a alegação de que a ida ao imóvel teria ocorrido em razão de amizade com Anderson, uma vez que a própria testemunha afirmou ter rompido vínculos com o apelante em razão das agressões anteriormente praticadas contra Fabiola, afastando a narrativa de visita amistosa ou casual.

A
demais
, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma firme e coerente e em consonância com os demais elementos constantes dos autos, mormente porque tais delitos,
geralmente
, ocorrem na clandestinidade e sem a presença de testemunhas (STJ -
AgRg
no
AREsp
2397564/RO – Relator Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma – 10.3.2026).

Cumpre registrar que o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 possui natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se com o simples descumprimento consciente da medida protetiva regularmente imposta, sendo desnecessária a demonstração de resultado naturalístico ou efetiva intimidação da vítima.

Nesse sentido
:

“1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consuma-se com a prática consciente da conduta vedada por ordem judicial, desde que o agente tenha ciência inequívoca da restrição imposta. 2. Nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, inclusive depoimento policial e admissão do acusado quanto à presença no local proibido, é suficiente para amparar a condenação.”
(TJMT – AP N.U 1000069-38.2021.8.11.0053 - Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.4.2026).

Diante desse contexto, verifica-se que o apelante, mesmo ciente da medida protetiva que o impedia de se aproximar da vítima a menos de 200 metros, dirigiu-se voluntariamente ao local onde ela se encontrava, permanecendo na residência até a chegada da equipe policial, circunstância suficiente para caracterizar o descumprimento da ordem judicial.

No que diz respeito ao pleito de afastamento do valor fixado a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima, sob a alegação de
ausência de
instrução
probatória

e
incapacidade econômica do réu, verifica-se que o juízo
a quo
fixou o valor de
1 (um) salário-mínimo
em favor da vítima.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.675.874/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou entendimento no sentido de
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

N
a hipótese
, constata-se que houve pedido expresso de fixação de indenização mínima na denúncia (ID

363033499
), atendendo-se, assim, ao requisito exigido pelo entendimento vinculante.

Ainda, mostra-se o valor arbitrado, fixado em
1 (um) salário-mínimo
, proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, não haven
d
o justificativa para
seu afastamento.

Por fim, quanto

ao pedido de suspensão das custas processuais,
nota-se
que a sentença já deferiu a gratuidade da justiça e suspendeu a exigibilidade do pagamento.

O magistrado fundamentou, nos seguintes termos:

“(...) Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do CPP. Entretanto, tendo sido assistido pela Defensoria Pública, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita e suspendo a exigibilidade de tal ônus.”
(ID 363033534).

Desse modo, inexistindo utilidade prática na pretensão recursal, diante do prévio acolhimento da matéria pelo juízo de origem, verifico que não há interesse recursal quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Em conformidade:

“
(...)
2. Não há interesse recursal quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais quando a sentença já deferiu a gratuidade da justiça e determinou a suspensão desse ônus. 2. O art. 387, IV, do CPP autoriza a fixação de indenização mínima mediante pedido expresso na denúncia, sendo prescindível, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, prova específica da extensão do dano moral. 3. A condição financeira do réu não afasta o dever de indenizar, repercutindo apenas, subsidiariamente, na quantificação da indenização e na forma de seu adimplemento, fato a ser reconhecido na fase de execução.”
(TJMT – AP N.U 1001078-05.2024.8.11.0029
- Relatora Desª Juanita Cruz da Silva

Clai
t
Duarte - Terceira Câmara Criminal – 14.4.2026).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo
incólume
a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026